Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701539-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO PEREIRA LIMA AGRAVADO: FEGG-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 162619292, a parte agravante manifesta sua desistência quanto ao presente agravo de instrumento. Assim, com base no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a desistência formulada. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador